Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712160-62.2019.8.07.0007 RECORRENTES: JOAO DIAS DE OLIVEIRA, ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA, GERMANO ARRAIS NOGUEIRA RECORRIDOS: JOSE RAUL IVO, MARIA HELENA DA SILVA IVO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. STJ. TEMA 872. RESPONSABILIDADE. EMBARGADOS. RESISTÊNCIA. 1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 2. Em sede de embargos de terceiros, o embargado responderá pelos encargos de sucumbência quando insistir na manutenção da penhora sobre imóvel de terceiro, mesmo depois de cientificado da transmissão do bem (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872). 3. Recurso dos embargantes conhecido e não provido. Recurso adesivo dos embargantes prejudicado. Recurso do primeiro embargado conhecido e provido. Recurso dos segundo e terceiro embargados conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, postulando a majoração dos honorários arbitrados, uma vez que fixados em percentual de 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento) do valor da causa, ou seja, aquém do parâmetro previsto em lei, que estipula entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016